Tribunal: TJDFT
Processo: 0709357-70.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Consumidor. Apelação cível. Ação de indenização. Danos morais. Inclusão indevida em cadastro de proteção ao crédito. Majoração do valor indenizatório. Honorários advocatícios. Recurso não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito, condenar o réu ao pagamento de compensação por danos morais, determinar a baixa da inclusão indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, e ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado; e (ii) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes está sujeita às regras do CDC, que prevê a responsabilidade civil objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação dos serviços (art. 14).
4. A falha na prestação do serviço de habilitação de cartão de crédito em nome do apelante, resultou na inclusão indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o que gera dano moral indenizável.
5. A quantificação da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento da vítima, a gravidade e a repercussão da ofensa. O valor de R$ 5.000,00 é considerado adequado e em harmonia com os valores adotados por esta Corte para situações semelhantes.
6. O art. 85, §2o, do CPC estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 é adequada e proporcional aos danos sofridos pelo autor. 2. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação são razoáveis e proporcionais ao trabalho realizado pelo advogado, e atende ao comando do art. 85, §2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2o; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1343639, 07276631020208070001, Rel. CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, j. 26/5/2021; TJDFT, Acórdão 1341890, 07065499720208070006, Rel. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, j. 19/5/2021; TJDFT, Acórdão 1284414, 07063197020208070001, Rel. HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, j. 16/9/2020.